Tribunal: TJSP
Processo: 1500302-94.2021.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Preliminares – Condenação alegadamente fundada apenas em elementos de convicção colhidos na fase de inquérito – Violação ao art. 155 do CPP – Inocorrência – Fundada suspeita para a busca veicular – Ocorrência – Art. 244 do estatuto processual – Rejeição da matéria preliminar.
Tráfico – Suficiência de provas – Condenações mantidas.
Penas – Redução das básicas aos pisos – Quantidade de

Ementa:
Preliminares – Condenação alegadamente fundada apenas em elementos de convicção colhidos na fase de inquérito – Violação ao art. 155 do CPP – Inocorrência – Fundada suspeita para a busca veicular – Ocorrência – Art. 244 do estatuto processual – Rejeição da matéria preliminar.
Tráfico – Suficiência de provas – Condenações mantidas.
Penas – Redução das básicas aos pisos – Quantidade de droga utilizada como argumento para negar o redutor – "Bis in idem".
Minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 – Reconhecimento – Réus primários e sem antecedentes – Não comprovada dedicação a outras atividades criminosas.
Redutor de 1/3 – Critérios – Art. 42 da Lei de Drogas.
Regime inicial aberto e substituição – – Súmula Vinculante 139.
Recursos parcialmente providos.